Tribunal: TJBA
Processo: 8001086-53.2015.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES SIMULTÂNEAS N. 8001086-53.2015.8.05.0154

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTES: ARLEI DEICHSEL, ROSEMERI TERESINHA DEICHSE

ADVOGADOS: CÉSAR LUCENA BORGES, TAYANNE MARTINS DE OLIVEIRA

EMBARGADOS
: GERSON LUIZ DE MELLO, LUCI TERESINHA MORGAN DE MELLO

ADVOGADO
S: RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA, JOSIAS GARCIA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR DOLO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento
à
s Apelações
S
imultâneas, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização, para condenar os Réus à restituição de valores indevidamente retirados de contas da empresa, afastando, contudo, a alegação de vício de consentimento, por dolo na celebração de contrato de aquisição de fundo de comércio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão
hostiliz
ado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa, ao afastar o alegado dolo e
a
violação à boa-fé objetiva; estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Aclaratórios possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis, apenas, nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão hostilizado enfrentou, adequadamente, as teses relativas ao alegado vício de consentimento, concluindo, com base no conjunto probatório, pela inexistência de dolo ou fraude.

5. A decisão reconheceu que houve prévia vistoria e avaliação do estabelecimento pelos Adquirentes, evidenciando ciência das condições do negócio e afastando a alegação de ignorância ou erro essencial.

6. O julgado destacou a ausência de prova robusta e inequívoca de fraude, bem como a insuficiência dos documentos apresentados, para
revel
ar artifício malicioso apto a viciar a vontade negocial.

7. A inexistência de demonstração de omissão intencional dos Vendedores afasta a incidência do art. 147 do Código Civil e, por consequência, a alegada violação à boa-fé objetiva.

8. O inconformismo dos Embargantes
demonstr
a mera tentativa de reabrir discussão já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos Declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração rejeitados.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração,
nas

Apelações
S
imultâneas
nº 8001086-53.2015.8.05.0154
,
em que figura
m
como Embargantes
ARLEI DEICHSEL
e
ROSEMERI TERESINHA DEICHSE
, sendo
Embargado
s
GERSON LUIZ DE MELLO
e
LUCI TEREZINHA MORGAM DE MELLO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.